Tribunal: TJPA
Processo: 0820633-66.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820633-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DOIS IRMAOS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820633-66.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0873998-05.2022.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DOIS IRMÃOS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS. LEGALIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.401/2022. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que deferiu liminar em Mandado de Segurança impetrado por Dois Irmãos Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., determinando a abstenção da exigência de créditos tributários e encargos decorrentes da substituição tributária instituída pelo Decreto Estadual nº 2.401/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Decreto Estadual nº 2.401/2022 inovou indevidamente na ordem jurídica ao instituir novas obrigações tributárias sem respaldo em lei formal; (ii) estabelecer se a substituição tributária do ICMS poderia ser regulamentada por decreto sem necessidade de lei em sentido estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal de 1988 prevê, no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea "b", que a substituição tributária do ICMS deve ser disciplinada por lei complementar.

4.

A Lei Complementar nº 87/96 condiciona a adoção da substituição tributária em operações interestaduais à celebração de convênio entre os Estados envolvidos, conforme art. 9º.

5.

A legislação estadual do Pará (Lei nº 5.530/1989) segue a diretriz da legislação federal, prevendo a possibilidade de substituição tributária desde que formalizada por acordo específico.

6.

O Decreto Estadual nº 2.401/2022 não criou ou majorou tributo, apenas regulamentou a substituição tributária com base em convênios já firmados entre os Estados.

7.

A substituição tributária progressiva do ICMS deve estar prevista em lei complementar federal, conforme fixado pelo STF no Tema 456 da Repercussão Geral (RE nº 598.677/RS).

8.

O Código Tributário Nacional, no artigo 96, admite que a legislação tributária compreenda decretos.

9.

Inexistindo probabilidade do direito da empresa agravada e considerando que o tributo é devido, a concessão da liminar se mostra indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição tributária do ICMS pode ser regulamentada por decreto estadual quando já prevista em convênios firmados entre os Estados e amparada por lei complementar federal.

2.

O Decreto Estadual nº 2.401/2022 não inova na ordem jurídica nem institui tributo novo, apenas operacionaliza a sistemática de substituição tributária previamente estabelecida.

3.

A concessão de liminar para afastar a exigência de tributo regularmente instituído exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo do contribuinte, o que não se verifica no caso.

1.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, XII, "b"; LC nº 87/96, art. 9º; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 39; CTN, art. 96.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.677/RS (Tema 456 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória ID 81219997,
proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital nos autos do Mandado de Segurança nº 0873998-05.2022.8.14.0301, impetrado por Dois Irmãos Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.

A decisão agravada deferiu o pedido liminar da impetrante para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir créditos tributários e os demais deveres referentes à substituição tributária, estabelecidos pelo Decreto Estadual nº 2.401/2022, e de adotar quaisquer medidas coercitivas pelo não cumprimento do referido decreto.

O Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento defendendo a legalidade do Decreto Estadual nº 2.401/2022 e que não haveria necessidade de lei em sentido estrito para implementação do regime de substituição tributária.

Ressalta, ainda, que não houve a criação ou majoração de tributo, mas que apenas aplicou-se regime tributário previamente autorizado pela Constituição Federal de 1988, pela Lei Complementar nº 87/96 e pela legislação estadual.

Aponta, assim, a ausência dos requisitos necessários à concessão da medida liminar deferida pelo juízo de origem.

Concedi o efeito suspensivo ao recurso na Decisão ID 12620891, por entender
, em caráter precário, ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar no Mandado de Segurança, determinando a sustação de seus efeitos.

A empresa Agravada não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 13180651.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, destaca-se que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
A Quo
que concedeu a medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Na origem, a impetrante, ora agravada, propôs mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato coator praticado pelo Diretor de Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Pará, em razão das alterações promovidas pelo Decreto Estadual nº 2.401/2022, que alega terem trazido novas obrigações tributárias e majoraram a base de cálculo do ICMS sem respaldo em lei formal.

No curso da ação, foi proferida decisão interlocutória que concedeu medida liminar, determinando que o Estado do Pará se abstenha de exigir créditos tributários e os demais encargos decorrentes da substituição tributária instituída pelo Decreto Estadual nº 2.401/2022, bem como se abstenha de adotar qualquer medida, direta ou indireta, que vise à cobrança decorrente do não cumprimento do referido decreto.

É contra essa decisão que se insurge o Estado do Pará.

Pois bem.

A Constituição da República de 1988, ao tratar do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), estabeleceu que a regulamentação da substituição tributária deve ser disciplinada por lei complementar, conforme disposto no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea "b", in verbis:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

XII - cabe à lei complementar:

(...)

b) dispor sobre substituição tributária;

Em obediência a esse mandamento constitucional, foi editada a Lei Complementar nº 87/96, que prevê, expressamente, que a adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais está condicionada à celebração de convênio entre os Estados envolvidos, nos termos do art. 9º,
caput
, da referida Lei, senão vejamos:

Art. 9º
A adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados interessados.

No âmbito do Estado do Pará, a legislação estadual seguiu a mesma diretriz da Lei Complementar nº 87/96. A Lei Estadual nº 5.530/1989, que dispõe sobre o ICMS no Estado, prevê, em seu artigo 39, a possibilidade de atribuição da responsabilidade tributária a determinados contribuintes na condição de substitutos tributários. O § 11 do referido artigo, por sua vez, estabelece que a implementação da substituição tributária em operações interestaduais dependerá da formalização de acordo específico entre os Estados interessados.

Tais acordos são estabelecidos por meio de Convênios ou Protocolos e, justamente para adequar a legislação estadual aos Protocolos ICMS nº 196/09, nº 60/11 e nº 85/11, que versam sobre o regime de substituição tributária em operações com materiais de construção e congêneres, que foi editado o Decreto Estadual nº 2.401/2022.

Resta evidente, portanto, que a substituição tributária está prevista na Constituição Federal de 1988 e na Lei Complementar nº 87/96, que autoriza os Estados a implementá-la, bem como está regulamentada na Lei Estadual nº 5.530/1989, de sorte que o Decreto questionado apenas operacionaliza essa sistemática conforme acordo interestadual firmado via
Protocolos ICMS nº 196/09, nº 26/10, nº 60/11 e nº 85/11.

Assim, o
Decreto Estadual nº 2.401/2022 apenas ajusta o Regulamento do ICMS do Estado do Pará, sem inovar na ordem jurídica.

Dessa forma, não se verifica ofensa ao princípio da anterioridade nonagesimal, uma vez que tal princípio se aplica apenas às normas que instituem ou majoram tributos, o que não ocorre na hipótese dos autos.

O Decreto Estadual nº 2.401/2022 não criou nem aumentou qualquer tributo, limitando-se a regulamentar uma sistemática já existente, implementada por meio de convênios anteriormente firmados entre os Estados-membros, de sorte que não há necessidade de observância do prazo nonagesimal.

Ademais
,
sobre a matéria,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento vinculante sob a sistemática da repercussão geral do TEMA 456 (
RE nº 598.677/RS
), fixou a tese de que: “
A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito.
A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal
”.

Já o art. 96 do Código Tributário Nacional estabelece amplo alcance para a definição normativa da expressão “legislação tributária”, abrangendo não apenas as leis em sentido estrito, mas também os decretos, senão vejamos

“Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes”.

Destarte, ao contrário do entendimento manifestado na decisão recorrida, não há que se falar em afronta a direito líquido e certo do contribuinte quando a antecipação do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador é estabelecida por meio de ato normativo infralegal (Decreto), desde que se trate de hipótese de substituição tributária.

Não se vislumbra, portanto, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da empresa Agravada, tampouco se observa o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que inexiste prejuízo ao contribuinte, considerando que o tributo é efetivamente devido.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025